Tribunal: STF
Processo: Rcl 84011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECONSIDERAÇÃO NA MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA. VEDAÇÃO A TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ELEIÇÃO PARA O EXERCÍCIO FUTURO (2026). DESNECESSIDADE DE AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO REFERENTE AO MANDATO EM CURSO (2025). AJUSTE DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECONSIDERAÇÃO, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Partido Republicanos de Belford Roxo em face de ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, consistente na eleição realizada em 24 de junho de 2025, que reconduziu o Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra ao cargo de Presidente daquela Casa Legislativa para o exercício de 2026.



    2. O reclamante sustenta, em síntese, que o referido ato desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF e nº 6.674/MT.



    3. Narra que o parlamentar em questão já havia sido eleito Presidente da Mesa Diretora para os exercícios de 2024 e 2025. Assim, a nova eleição, para o exercício de 2026, configuraria um terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo, o que afrontaria diretamente a jurisprudência vinculante desta Corte, que veda reeleições sucessivas para além de uma única recondução, em observância aos princípios republicano, democrático e da alternância de poder.



    4. Ao analisar a controvérsia em juízo de cognição sumária, deferi em parte o pedido acautelatório, para "suspender os efeitos do ato reclamado, consistente na eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo, exercício 2026, afastando-se da Presidência daquela Casa o Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra, até o julgamento final da presente reclamação".



    5. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa de Belford Roxo/RJ (e-doc. 15). A agravante alega, em suma: i) carência de ação por perda superveniente de objeto, consistente na recente emenda à Lei Orgânica Municipal, que estendeu para 2 (dois) anos, e não mais 1 (um) ano, o mandato dos membros da Mesa, alegando, que dessa forma, a eleição ocorrida em janeiro de 2025 teria legitimamente conferido ao atual Presidente um mandato que se estende até dezembro de 2026, o que esvaziaria por completo o objeto da presente ação, que se baseava na premissa de uma terceira eleição para o exercício de 2026; ii) inadequação da via eleita, ao argumento de que a eleição da Mesa Diretora e a interpretação de normas regimentais e da Lei Orgânica sobre o tema constituem matéria interna corporis, insuscetível de controle jurisdicional; iii) litigância de má-fé pelo patrono da reclamante, ex-Procurador daquela Casa Legislativa.



    6. Requer, ao final, o acolhimento do agravo para que, em juízo de retratação, seja extinta a reclamação ou, subsidiariamente, revogada a medida liminar, restabelecendo-se o Presidente em suas funções “ante a ausência de fundamento fático e jurídico para o afastamento, bem como a plena validade da eleição da Mesa Diretora de janeiro de 2025, que se estende legitimamente até dezembro de 2026, conforme a Lei Orgânica Municipal”.



    7. Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de promover a reconsideração parcial da decisão anteriormente proferida, o que faço a partir dos fundamentos a seguir expostos. 



    8. Conforme assentado na decisão primeva, a presente reclamação volta-se contra a deliberação da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ que, em sessão de 24/06/2025, elegeu o Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra (Markinho Gandra) para o cargo de Presidente da Mesa Diretora para o exercício de 2026.



    9. Ao analisar a controvérsia em juízo de cognição sumária, entendi caracterizada a plausibilidade do direito invocado pelo reclamante, à luz da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente nos julgamentos da ADPF nº 959/BA, da ADI nº 6.524/DF e da ADI nº 6.674/MT, que estabeleceram o limite de uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo na Mesa Diretora das Casas Legislativas, independentemente da legislatura, fixando, como critério temporal, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores. 



    10. Na espécie, restou demonstrado, ao menos em análise não exauriente, que o referido parlamentar fora eleito para a Presidência nos exercícios de 2024 e 2025, sendo o ato reclamado – a eleição para o exercício de 2026 – a sua terceira eleição consecutiva para o mesmo cargo, o que aparenta, de fato, afronta direta à autoridade dos paradigmas vinculantes invocados.



    11. O periculum in mora também foi reputado presente, justificando a intervenção acautelatória para preservar a estabilidade institucional e obstar a perpetuação de situação em aparente desconformidade com a ordem constitucional.



    12. Ocorre que, em um reexame mais aprofundado da extensão da medida concedida, verifico que a ordem de afastamento imediato do Vereador da Presidência da Casa Legislativa se revela, neste momento processual, uma medida que excede os contornos da própria controvérsia. 



    13. A razão é singela: a inconstitucionalidade apontada e que fundamenta a presente reclamação recai, especificamente, sobre a eleição para o terceiro mandato consecutivo, qual seja, aquele referente ao exercício de 2026, considerado que, nos termos da redação da Lei Orgânica do Município de Belford Roxo/RJ, vigente à época em que realizada a referida deliberação (24/06/2025) e do Regimento Interno da respectiva Câmara Municipal (art. 10), os mandatos dos membros da Mesa Diretora possuem duração de 1 (um) ano (e-doc. 5 e 6).



    14. O mandato atualmente em curso, referente ao exercício de 2025, corresponde à primeira reeleição (segundo mandato consecutivo) do Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra, situação plenamente admitida pela jurisprudência deste Tribunal. Portanto, o exercício da Presidência no ano de 2025 é, em si, legítimo e não constitui o objeto da impugnação.



    15. Nesse cenário, entendo que a tutela de urgência anteriormente deferida nestes, deve ser readequada, a fim de neutralizar o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a suspensão integral dos efeitos do ato que elegeu a Mesa Diretora para o biênio de 2026 é medida suficiente e adequada para garantir a autoridade das decisões desta Corte, impedindo que o terceiro mandato venha a se consumar.



    16. Todavia, a par dos argumentos acima delineados e, por força do poder geral de cautela conferido ao Poder Judiciário pelo art. 297, do CPC, considero que o afastamento do Presidente do cargo que legitimamente ocupa no presente exercício (2025) transborda o objeto litigioso e, em uma análise sob a ótica do princípio da proporcionalidade, configura-se como medida excessiva, pois impõe um gravame imediato não estritamente necessário para assegurar o bem jurídico tutelado, que é a observância da regra de alternância de poder para o mandato futuro.



    17. Desse modo, impõe-se a modulação do alcance da medida liminar, a fim de que seus efeitos se restrinjam estritamente ao ato aparentemente inconstitucional, sem interferir na composição e no funcionamento da Mesa Diretora durante o mandato vigente e legítimo (2025).



    18. Ante o exposto, reconsidero parcialmente, ex officio, a decisão liminar anteriormente proferida (e-doc. 13), para o fim de decotar o trecho que determinava o afastamento imediato do Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra da Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo.



    Fica mantida, em sua integralidade, a suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ para o exercício de 2026, realizada na sessão de 24/06/2025, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    Subsistem, no mais, todos os demais termos da decisão anterior, inclusive as determinações de comunicação e requisição de informações.



    Comunique-se, com urgência, à Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ acerca do teor desta decisão, para imediato cumprimento.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente